Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
DESPACHO Considerando que o incidente de arguição de inconstitucionalidade de no 0000570-33.2019.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, eis que foram opostos embargos de declaração em 10/12/2020, remetam-se os presentes autos para a Secretaria da Turma para que lá aguardem até o julgamento final daquela demanda. Após, voltem conclusos para confecção do voto.